Tribunal: TJDFT
Processo: 0728834-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0728834-29.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: B&amp;B COMERCIO DE PNEUS E RODAS LTDA, CARLA PATRICIA AGUIAR DA COSTA MEIRELES AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por B&amp;B Comércio de Pneus e Rodas Ltda. e outros em face da r. decisão (ID 74039865) que, nos autos da Execução movida por Banco Bradesco S.A., reputou válida a citação dos Executados/Agravantes, bem como rejeitou a impugnação à penhora. Malgrado os argumentos lançados nas razões do Agravo de Instrumento acerca da antecipação da tutela recursal, a ausência do periculum in mora no caso é evidente, pois o d. Juízo a quo, de forma prudente, sujeitou a eficácia da r. decisão agravada à preclusão (ID 240007208, na origem). Quanto à validade da citação, destaque-se os fundamentos contidos na decisão ora combatida: “Ao compulsar os autos, verifica-se que as citações por hora certa das executadas Carla Patrícia Aguiar da Costa Meireles (ids. 207647842 e 210163682) e B&amp;B Comércio de Pneus e Rodas Ltda. (ids. 207647365 e 210163714) atenderam integralmente aos requisitos legais previstos no art. 252 e seg. do Código de Processo Civil, assegurando-se a regularidade do ato citatório. Da mesma forma, não se identifica qualquer irregularidade na citação por correio da executada B&amp;B Comércio de Pneus e Rodas Ltda. (id. 210163714), realizada conforme os procedimentos previstos na legislação aplicável. Ademais, diferentemente do que alegam as executadas, no processo executivo não se demanda a citação de todos os coexecutados para que ocorra a constrição de bens daqueles que já foram validamente citados. (...) Por fim, considerando que o executado Bernardo Costa Meireles subscreveu a procuração da executada B&amp;B Comércio de Pneus e Rodas Ltda. (id. 224370269), reconheço sua ciência inequívoca dos autos, razão pela qual reputo-o citado.” Portanto, não se vislumbra, num juízo de cognição preliminar, a plausibilidade do direito quanto à alegação de vício citatório. Diante desse contexto, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator